Tribunal: TJBA
Processo: 8027838-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8027838-58.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: GIDAFLE GAMA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (13)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ALEXANDRE FIDALGO, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RODRIGO SCOPEL, WILSON BELCHIOR, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. PROFERIDO JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027838-58.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como agravante
GIDAFLE GAMA DA SILVA
e como agravados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (13)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator